Tribunal: TJES
Processo: 5002928-34.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002928-34.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEIDIMAR GOMES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. INÉPCIA DA DENÚNCIA. BUSCA PESSOAL. DECISÃO QUE MANTEVE O DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

1. Com relação a pretensão de trancamento da ação penal nº 0000447-30.2022.8.08.0030, ante a inépcia da inicial, não há que se falar em nulidade das provas obtidas por meio da apreensão do aparelho celular no momento da realização da busca pessoal na corré GABRIELA, pois depreende-se do Boletim Unificado nº 45630263, que a busca pessoal foi devidamente justificada, pois se deu durante a realização de operação policial no bairro Três Barras, em Linhares, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando visualizaram 02 (duas) pessoas em atitude suspeita, tendo uma delas, ao perceber a presença policial, fugido do local.

2. Ademais, a instrução criminal poderá revelar os detalhes envolvendo a operação e esclarecer sobre a ocorrência de eventual irregularidade.

3. A decisão que manteve a prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentada em razão da necessidade da garantia da ordem pública, pela extrema gravidade da conduta que lhe é imputada na medida em que, os elementos dos autos indicam que a paciente é uma das lideranças do tráfico de drogas na região do Bairro Canivete, bem como no sério e concreto risco de reiteração delitiva, ante a existência de condenações transitadas em julgado e processos criminais em curso em seu desfavor, atinentes aos crimes de tráfico de drogas, associação para tal fim, e outros delitos, segundo informações obtidas em pesquisa realizada ao sistema Ejud deste Egrégio Tribunal.

4. No que concerne ao alegado excesso de prazo, por não ter sido iniciada, até o momento, a instrução processual, que não há desídia por parte do Juízo na medida em que, se trata de ação penal complexa, que apura a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o mesmo fim, com 03 (três) acusados, e inúmeros pedidos de revogação da prisão preventiva, além da realização de diversas tentativas de localizar o corréu WAGNER que, por não ter sido localizado, foi citado por edital.

5. Ademais, os crimes imputados possuem penas mínimas elevadas, mostrando-se ainda proporcional o tempo de prisão decorrido até o momento.

6. No que concerne às alegações de que os pacientes são primários, possuem residências fixas e famílias constituídas, é assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado in casu.

7. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, são insuficientes para o efeito almejado.

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002928-34.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLEIDIMAR GOMES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CLEIDIMAR GOMES DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, eis que presa, preventivamente, desde o dia 11/04/2022, pela suposta prática da do crime de tráfico de drogas, e associação para tal fim (art. 33, caput c/c art. 35, da Lei 11.343/06), nos autos do processo nº 0000447-30.2022.8.08.0030.

O impetrante sustenta, em suma, que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal pois a denúncia apresentada é inepta, por ser baseada em provas ilícitas.

Assevera, ainda, que a decisão que manteve o decreto prisional não possui fundamentação mínima, a ocorrência de excesso de prazo para o início da instrução processual, visto que se encontra presa há mais de 01 (um) ano, sem que tenha sido designada qualquer audiência de instrução e, não foi considerado o fato de possuir 01 (uma) filha adolescente, além de ser primária e possuir residência fixa.

Narra a denúncia, que após extensa investigação policial, que se iniciou com a apreensão do aparelho celular de GABRIELA LIBERATO SILVEIRA MOTA, e posterior análise de dados devidamente autorizada nos autos do processo nº 0005982-71.2021.8.08.0030, restou evidenciado que a mesma, CLEIDIMAR GOMES DA SILVA e WAGNER DA SILVA RANGEL, integram grupo criminoso articulado para o tráfico de drogas, com atuação na região do bairro Canivete, em Linhares, além de estarem envolvidos em crimes graves como homicídio.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

Com relação a pretensão de trancamento da ação penal nº 0000447-30.2022.8.08.0030, ante a inépcia da inicial, a meu ver, não há que se falar em nulidade das provas obtidas por meio da apreensão do aparelho celular no momento da realização da busca pessoal na corré GABRIELA.

Na situação em comento, depreende-se do Boletim Unificado nº 45630263, que a busca pessoal se deu durante a realização de operação policial no bairro Três Barras, em Linhares, em um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando os agentes visualizaram 02 (duas) pessoas em atitude suspeita, tendo uma delas, ao perceber a presença dos mesmos, fugido para local desconhecido.

Diante da fundada suspeita, foi realizada abordagem a corré GABRIELA, sendo esta submetida a busca pessoal.

Assim, em uma análise perfunctória dos fatos, vislumbra-se indícios de fundada suspeita a justificar a abordagem da mesma, aptas a autorizar o deslinde da operação policial.

Ademais, a instrução criminal poderá revelar os detalhes envolvendo a operação e esclarecer sobre a ocorrência de eventual irregularidade.

Indo além, verifico que a decisão que manteve a prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentada em razão da necessidade da garantia da ordem pública, pela extrema gravidade da conduta que lhe é imputada na medida em que, os elementos dos autos indicam que a paciente é uma das lideranças do tráfico de drogas na região do Bairro Canivete, bem como no sério e concreto risco de reiteração delitiva.

Isso porque, em pesquisa realizada no sistema Ejud deste Egrégio Tribunal, constatei que existem condenações transitadas em julgado (0911402-62.2003.8.08.0030, 0004689-13.2014.8.08.0030, 0005279-34.2007.8.08.0030 e 000900-75.2003.8.08.0067), e processos criminais em curso (0007375-17.2010.8.08.0030 e 0000082-64.2008.8.08.0030) em desfavor da paciente, atinentes aos crimes de tráfico de drogas, associação para tal fim, e outros delitos.

No que concerne ao alegado excesso de prazo, por não ter sido iniciada, até o momento, a instrução processual, noto que não há desídia por parte do Juízo uma vez que, se trata de ação penal complexa, que apura a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o mesmo fim, com 03 (três) acusados, e inúmeros pedidos de revogação das prisões preventivas, além da realização de diversas tentativas de localizar o corréu WAGNER que, por não ter sido localizado, foi citado por edital.

Não se olvida, ainda, que os crimes imputados possuem penas mínimas elevadas, mostrando-se ainda proporcional o tempo de prisão decorrido até o momento.

Não verifico, portanto, excesso de prazo para formação da culpa.

Quanto às alegações de que a paciente possui residência fixa e família constituída, cumpre ressaltar que é assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado in casu.

Outrossim, consigno que, embora a paciente tenha noticiado ser responsável por 01 (uma) adolescente, não há nos autos, documentos que comprovem que a mesma não possui outros responsáveis, ou que necessita de cuidados, que somente poderiam por ela serem proporcionados.

Por fim, ressalto que as circunstâncias que envolvem o fato, demonstram que, outras medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, são insuficientes para o efeito almejado.

Por todo o exposto, nos mesmos termos do parecer ministerial, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)